Tribunal: TJES
Processo: 5004944-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004944-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON CUSTODIO CANDIDO JUNIOR registrado(a) civilmente como WANDERSON CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO REJEITADO. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Não
demonstração de que o atraso tenha sido causado pelo Estado, juiz ou acusação. Particularidades da ação penal e período de pandemia que relativizam o prazo.

2."Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." Sumula 52 do STJ.

3. A necessidade de resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade acentuada do agente, não desaparece com o término da instrução criminal. Paciente já condenado anteriormente com trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004944-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CUSTODIO CANDIDO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wanderson Custódio Cândido Júnior
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Na origem, a denúncia narrou que, em 19 de outubro de 2018, o paciente, na companhia do corréu Diego, ambos envolvidos com o tráfico de drogas em Vila Nova de Colares, na Serra,
matou Arlei dos Santos Borges em virtude da posição alcançada pela vítima em uma facção criminosa rival
(passando a líder do Bonde Manda Bala). Em março de 2019, após a prisão do paciente,
duas armas encontradas em sua posse foram submetidas a exame balístico com os projéteis extraídos da vítima, cujo resultado, em ambas, foi positivo.

Em seguida, como se vê das informações, "a denúncia foi recebida em 24/04/2019, através da qual foi decretada a prisão cautelar do paciente (fls. 236/237). O paciente foi preso em 26/04/2019 (fls. 241), sendo pessoalmente citado. Foi juntada resposta à acusação e formulado pedido libertário, sendo proferida a decisão de fls. 297, indeferindo-o. Foram proferidas decisões mantendo a prisão cautelar do paciente, à luz do art. 316, parágrafo único, CPP, às fls. 298, 322/323, 352/353, 370,387, 388, 400, 405, 406, 412 e decisão proferida nesta data."

Irresignados, nesta instância,
dizem os impetrantes
que:

O Paciente encontra-se preso preventivamente (apenas por esse processo) desde o dia 05/04/2019, ou seja, há 04 (quatro) anos e 01 (um) mês por suposta transgressão aos termos do art. 121, §2, I e IV do Código Penal.

Contudo, em que pese o tempo de prisão seja notoriamente excessivo, a instrução processual ainda não foi encerrada, eis que por diversas vezes as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não puderam ser localizadas, o que ocasionou na marcação de sucessivas audiências de instrução e julgamento. [...]

Não é razoável manter o réu preso
ad eternum
quando verificado que toda a dilação processual não foi ocasionada por sua defesa. Pelo revés, a sua defesa apresentou resposta a acusação assim que foi contratada, pediu a antecipação da primeira audiência, nunca fez um pedido fora de tempo e nem realizou qualquer pedido inoportuno nos autos.

Os impetrantes, então, apontam o suposto excesso de prazo da prisão processual a que está submetido o paciente, denunciado, na companhia de Diego Santana da Costa, pela prática de
homicídio qualificado.
Ainda que o foco da impetração seja o relaxamento da custódia, aponta-se, subsidiariamente, a existência de condições pessoais favoráveis, situação que justificaria a revogação da custódia.

A meu ver,
não há motivos que justifiquem a concessão da ordem.

Como decidi em sede de
tutela de urgência
(id. 4966508):

N
ão fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

A despeito do que se sustenta, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).
Assim, a análise dos prazos processuais não decorre de uma atividade meramente aritmética, não se podendo apontar a existência de excesso apenas pela data inicial da custódia.

Em relação a isso, portanto, entendo de melhor alvitre o aguardo das informações.

Quanto ao segundo fundamento da impetração, mesmo que comprovadas as condições pessoais ditas favoráveis, sabe-se que "
é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
." (STJ, AgRg no HC n. 802.992/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Em sede de cognição exauriente,
mantenho o mesmo entendimento.

Quanto ao dito
excesso de prazo
, os documentos que acompanham a inicial não demonstram que o atraso tenha sido causado pelo Estado, juiz ou acusação. Na verdade,
a ação conta com dois réus e várias testemunhas a serem ouvidas
, tendo o processo, ainda,
enfrentado longo período de pandemia mundial; e todos temos a exata dimensão do que tal evento significou em termos de readaptação das rotinas de trabalho, com enorme impacto em todos os aspectos de nossas vidas.

Ademais, o julgador de origem esclareceu nas informações que "a instrução processual foi finalizada na audiência realizada em 15 de junho do corrente ano e o MP já juntou memoriais, de modo que o feito aguarda tão somente a ação das defesas para juntada de alegações finais por memoriais".
Uma vez encerrada a instrução, então, não se pode mais falar em excesso de prazo.

Nesse sentido, a
súmula 52 do STJ
: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

No que tange às condições pessoais favoráveis, impossível dizer que, tendo o réu respondido à ação penal preso, até agora, deva ser colocado em liberdade ao fim da instrução. A necessidade de resguardo
da ordem pública, em razão da periculosidade acentuada do agente, não desaparece com o término da instrução criminal.

Cuida-se, é bom que se diga, de
paciente já condenado, com trânsito em julgado, pel
a prática de tráfico de drogas majorado
, cuja apelação, inclusive, foi submetida à minha relatoria neste Tribunal.
Com todas as vênias à defesa, não encontrei as ditas condições pessoais "totalmente favoráveis";
muito pelo contrário, pois já tramita, inclusive, o processo de execução penal n.
2001059-21.2019.8.08.0035.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.